Tribunal: TJDFT
Processo: 0713400-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713400-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. EMBARGADO: ROBSON MEDEIROS DE LUCENA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. (ID 29006563) em face do v. acórdão (ID 28767188), que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento ao apelo da empresa apelante/embargante. Aponta contradição no v. acórdão e, ao fim, requer o provimento do recurso para eliminar o vício e, via de consequência, alterar o v. acórdão, concluindo que a seguradora prestou informações adequadas ao autor. Intime-se o autor/embargado, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, para, querendo, oferecer contrarrazões, uma vez que eventual acolhimento do recurso poderá implicar modificação do julgado. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2021 16:13:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator